Tribunal: CARF
Processo: 16692.720357/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720357/2019-15
RESOLUÇÃO
1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO MONITOR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Tratam-se de Recursos Voluntários interposto por INSTITUTO MONITOR LTDA.
(contribuinte), PLATINUM CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA. (responsável solidária) e CLEINE
FÁTIMA DE PINA (responsável solidária), face o v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo (DRJ08) que decidiu manter o Auto de Infração para
exigência da multa isolada qualificada, insculpida no artigo 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003,
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
2
c/c artigo 74, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, dos anos-calendários 2018
e 2019, no valor total de R$ 406.044,69.
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 14/11/2019, mediante o qual é exigido da
contribuinte acima identificada, crédito tributário relativo à multa isolada qualificada por
compensação indevida, efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, no valor de R$
406.044,69, correspondente a 150% do valor total dos débitos indevidamente compensados, com
enquadramento legal no Art. 18, caput, e §2o da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no
11.488/07.
Segundo consta na descrição dos fatos, houve o indeferimento do crédito e a não-homologação
das compensações tratadas no processo no. 19679.721263/2019-20, e ficou constatada a
ocorrência de fraude, mediante a falsidade das declarações de compensações apresentadas,
conforme cópia do despacho decisório às fls. 106 a 129.
A autoridade fiscal, por fim, elaborou representação fiscal para fins penais, objeto do processo
administrativo no 16692.720358/2019-60, atualmente apensado ao presente processo, em
decorrência de ficar demonstrado a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a
Ordem Tributária, definido nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
O sujeito passivo Instituto Monitor Ltda tomou ciência do lançamento de ofício em 18/11/2019, e
ingressou com a impugnação de fls. 178 a 200 em 17/12/2019.
A impugnação apresentada pode ser resumida nos seguintes pontos:
- Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da apresentação da impugnação;
- Solicita a suspensão e arquivamento das representações fiscais para fins penais em razão de que o
crédito tributário encontra-se em fase de discussão;
- Afirma que não houve dolo da impugnante, que não foi ela a responsável pela transmissão das
declarações de compensação, que não houve prejuízo ao erário, e que foi vítima de golpe aplicado
por quadrilha;
- Sustenta que a multa aplicada é inconstitucional, por violar os princípios do não confisco, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência do contribuinte;
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
4
- Pede a redução da multa aplicada ao limite de 20% sobre o valor do débito compensado, em razão
de que não houve falsidade da declaração, ou não sendo cabível a redução para 20%, que seja
aplicada a multa de 75% do valor dos débitos compensados, nos termos do art. 44 inc. I da Lei no
9.430/96;
Os demais responsáveis não apresentaram impugnação.
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/SP (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 334/341, julgando
totalmente improcedente a Impugnação da contribuinte, mantendo a integralidade do
lançamento, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2018, 2019
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INFORMAÇÕES FALSAS.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de Declaração de
Compensação com a inserção de informações falsas de parcelas de Imposto de Renda Retido na
Fonte, quando comprovada a conduta dolosa, mediante fraude, por parte da pessoa jurídica.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Os princípios estabelecidos pela Constituição Federal são dirigidos ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a lei.
5.
Cabe salientar que nenhum dos responsáveis solidários apresentou Impugnação – v.
cf. fl. 336 –, mas tão somente a contribuinte, contudo, dois deles (PLATINUM CONSULTORIA &
CONTABILIDADE LTDA. e CLEINE FÁTIMA DE PINA) interpuseram o Recurso Voluntário de fls.
484/518 (juntado novamente às fls. 538/572).
6.
Ademais disso, inconformada com o v. acórdão a quo, a contribuinte interpôs o
Recurso Voluntário de fls. 363/393, visando sua reforma, alegando, em síntese, que:
i.
“DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO” afirma que:
“(...) faz necessário reiterar o pleito de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário aqui discutido, em respeito aos princípios gerais da atividade
econômica inscritos no artigo 170 da Constituição Federal (...)”;
“(...) A suspensão da exigibilidade do crédito deverá ser mantida, pelo menos
até o trânsito em julgado sobre a matéria aqui versada, já que o contribuinte
não pode ser considerado como devedor ou culpado pelo ilícito fiscal até a final
apreciação da matéria, pois assim dispõe o Código Tributário Nacional (...)”;
“(...) Tal ato é medida que se impõe em razão da empresa necessitar de
Certidão Negativa de Débitos para atuar em licitações e inclusive manter seu
bom relacionamento com fornecedores e bancos, sendo que tais processos lhe
impedirão, o que não pode permanecer (...)”;
“(...) Portanto, lastreado no Princípio Constitucional da Inocência e pelo previsto
no Art. 151, III, do CTN, se requer, de imediato, seja atribuído efeito suspensivo
a este recurso, suspendendo o curso dos procedimentos de cobrança e
representação penal, até que o tema discutido nos autos tenha decisão com
trânsito em julgado (...)”;
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
5
ii.
“DA SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DAS REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA
FINS PENAIS”, afirma que:
“(...) igualmente se faz necessário requerer a suspensão do procedimento fiscal
para fins de representação penal, já que a validade dos atos de cobrança e
fiscalização estão sendo questionados (...)”;
“(...) O entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que
qualquer ato relativo a um procedimento penal seja realizado somente após a
consolidação do crédito tributário, ou em outras palavras, após a sua
constituição definitiva, o que pela mais ampla jurisprudência pode ser
entendido pela inscrição do débito na dívida ativa, o que não é o caso aqui
tratado (...)”;
“(...) Assim, considerando que a aplicação da respectiva multa está sendo
debatida nesta seara, resta evidente que não podemos falar em crédito
tributário constituído e sequer instauração de procedimento fiscal para fins
penais, uma vez que os atos supostamente praticados ainda não foram objeto
de decisão com trânsito em julgado (...)”;
“(...) como claramente determina a Súmula no 24 do STF, não se tipifica o crime
contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, de sorte
que enquanto não decidida em última estância as questões trazidas nos
procedimentos fiscais, não há que se falar em instauração de processo crime,
razão pela qual se requer a suspensão dos processo até final decisão (...)”;
iii.
“DOS FATOS / MÉRITO”, afirma que:
“(...) equivocado o lançamento perpetrado, já que a empresa recorrente não
praticou qualquer ato com dolo, sendo que jamais foi sua intenção causar
qualquer tipo de dano ou prejuízo aos cofres públicos, tanto é que PARCELOU E
VEM PAGANDO REGULARMENTE OS IMPOSTOS NÃO HOMOLOGADOS e que
deram azo ao auto de infração (...)”;
“(...) Esclareceremos a seguir os reais acontecimentos que deram origem aos
problemas aqui tratados, donde se demonstrará que o recorrente foi em
verdade vítima de um golpe e jamais tentou burlar o fisco (...)”;
“(...) Em meados de fevereiro/2018 a empresa conheceu a pessoa de nome
Silvio Bazilewski, CPF no 852.956.987-34, que se apresentou como consultor
tributário e sócio proprietário da empresa “Platinum Consultoria Empresarial e
Tributária”, que atualmente tem a razão social de “LECS CONSULTORIA
EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA”, sociedade empresária limitada, com sede na Rua
Caconde, no 238, Jardim Paulista, São Paulo/Capital - CEP: 01425-010, inscrita
no CNPJ/MF no 28.096.178/0001-05. Referida pessoa afirmou ainda ser um
franqueado da empresa “Platinum Consultoria Empresarial Eireli”, CNPJ no
21.320.716/0001-46, situada na cidade de Florianópolis/SC, sendo seu sócio a
pessoa de nome Fagner dos Santos Araújo (...)”;
“(...) Nesta oportunidade, o Sr. Silvio Bazilewski apresentou para a empresa
Uniformes JR um “book” com diversos documentos que demonstravam que eles
(chamaremos doravante de empresas Platinum) possuíam créditos tributários
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
6
que poderiam ser utilizados para fins de compensação de impostos federais,
ofertando ditos créditos com um deságio de 50% (vide doctos. 62/65). Foram
exibidos também diversas cópias de processos judiciais com trânsito em julgado
que teriam dado origem aos créditos tributários; cópias de processos
administrativos da própria Receita Federal do Brasil homologando tais créditos,
etc., tudo dando nítida sensação de realidade para a empresa Uniformes JR
(...)”;
“(...) na época a recorrente chegou a efetuar consulta a estes processos junto ao
COMPROT da Receita Federal, o que mais uma vez deu sinais de autenticidade
aos procedimentos sugeridos e a existência de tais créditos (...)”;
“(...) Diante da documentação apresentada e das consultas realizadas junto ao
COMPROT da Receita Federal e até mesmo aos sites do Judiciário conferindo as
sentenças com trânsito em julgado que davam origem aos supostos créditos
tributários, a empresa firmou contrato de prestação de serviços de assessoria
tributária com as empresas “Platinum”, assim como também assinou um
“Contrato de Cessão de Créditos”, adquirindo assim os supostos créditos para a
compensação de impostos (...)”;
“(...) para possibilitar todos os trâmites para os procedimentos de
compensação, a empresa outorgou procuração eletrônica para as pessoas de
Antônio Arao Melo Rodrigues, CPF no 361.746.539-00 e Cleine de Fátima Pina,
CPF no 693.561.061-34, pessoas que se diziam contabilistas (prestadores de
serviços da “Platinum” e que eram os responsáveis pelo preenchimento e envio
das DCTF’s e DCOMP’s (...)”;
“(...) mês a mês a empresa enviava suas guias DARF para os recolhimentos dos
tributos para a empresa “Platinum de São Paulo”, que cuidava dos
procedimentos de compensação, sendo que alguns dias após, enviava para a
empresa autora as “DCTF’s” com as devidas compensações, sendo que então
eram efetuados pagamentos para a “Platinum São Paulo” no valor de 50% dos
impostos daquele mês (...)”;
“(...) nas DCTF que eram preenchidas pelos “contabilistas” da Platinum se
constava o número do processo administrativo que continha o suposto crédito
tributário homologado, dando a clara impressão de legalidade nos
procedimentos (vide cópias das DCTF’s ). Ainda, após cada pagamento, a
empresa “Platinum de São Paulo (atual LECS Consultoria), emitia as
respectivas notas fiscais pelos serviços prestados, reforçando ainda mais a
sensação de legalidade no que estava sendo feito (...)”;
“(...) tudo parecia transcorrer de forma normal até que a empresa recebeu a
notificação da Receita Federal do Brasil em meados de novembro/2019 com o
auto de infração, quando então tomou ciência da fraude que havia sido
perpetrada contra ela (...)”;
“(...) Não se conformando com os acontecimentos, o recorrente iniciou buscas
na internet para tentar descobrir novas informações sobre as empresas
“Platinum”, quando então localizou notícias veiculadas em diversas mídias,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
7
dando conta de que no dia 05/11/19, a Polícia Federal de Santa Catarina,
juntamente com a Receita Federal do Brasil, deram início a “Operação Saldo
Negativo”, lastreada numa investigação policial do ano de 2017, e que tinha
como objeto a investigação de uma quadrilha que prestava serviços de
consultoria tributária e vendia créditos tributários (...)”;
“(...) Não para surpresa da recorrente, dita quadrilha utilizava justamente a
empresa “Platinum Consultoria Empresarial Eireli”, CNPJ no 21.320.716/0001-
46, situada na cidade de Florianópolis/SC, sendo seu sócio a pessoa de nome
Fagner dos Santos Araújo. Dentre as pessoas presas na operação, além do
próprio Fagner dos Santos Araújo, também foram presos Silvio Bazilewski (que
era o contato e prestador de serviços em São Paulo com a empresa Uniformes
JR) e Antônio Arao Melo Rodrigues e Cleine de Fátima Pina, contabilistas da
quadrilha que eram responsáveis pelo preenchimento e transmissão das DCTF’S
e DComp’s (...)”;
“(...) A fraude cometida pela empresa “Platinum Consultoria Empresarial Eireli”,
tornou-se notória, após a divulgação pela imprensa da “Operação Saldo
Negativo”, operação esta que constatou a fraude cometida pela Platinum,
fraude esta que prejudicou mais de 3.500 (três mil e quinhentas) Frisamos que a
fraude cometida pela “Platinum Consultoria Empresarial Eireli”, ludibriou não
somente as empresas as quais contratou seus serviços de consultoria, mas
também a própria Receita Federal que é dotada de todo um aparato para
investigar fraudes e golpes tributários; portanto, não há que se falar que os
autores agiram de má fé ou tinha ciência dos golpes aplicados, até porque
inicialmente nem a Receita Federal tinha conhecimento das fraudes (...)”;
“(...) Não para piorar, também foi preso a pessoa de nome Egídio Bonin,
Auditor Fiscal da Receita Federal de Santa Catarina, que era o integrante da
quadrilha responsável por inserir no sistema da Receita Federal números de
falsos processos administrativos, tudo com o fim de dar credibilidade aos
procedimentos da quadrilha (...)”;
“(...) não há como cogitar que o recorrente poderia ter conhecimento dos atos
ilegais praticados pelas empresas Platinum, já que o próprio sistema da Receita
Federal havia sido manipulado (pelo Auditor Federal), e quando consultado,
constava que os processos e as compensações eram verídicos e dotados de
legalidade (...)”;
“(...) Portanto, ante a clara ausência de dolo ou má fé por parte do recorrente, é
certo que a multa de isolada de ofício não poderia ter sido majorada e
estipulada em 150% sobre os impostos devidos, inclusive, é de se ressaltar a
falta detalhamento e fundamentação na tipificação da conduta dos autores,
minando as sanções impostas pelo órgão fazendário, conforme se demonstrará
a seguir (...)”;
iv.
“INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 150% LIMITAÇÃO DA MULTA
ISOLADA EM 20%”, afirma que:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
8
“(...) essencialmente existem no direito tributário as multas moratórias, para o
caso de algum atraso no pagamento de um tributo por algum contribuinte, e as
multa punitivas, que, como o nome diz, visam punir o contribuinte que venha a
desrespeitar alguma norma tributária, caso no qual, em razão da maior
gravidade da conduta, há a aplicação de sanções bem mais gravosas (...)”;
“(...) Nas multas tributárias punitivas, em determinadas ocasiões específicas, é
possível que o contribuinte seja penalizado com multas aplicadas em valor
equivalente ao dobro ou até o triplo do valor do tributo devido. Tal prática,
apesar de prevista em legislação, podem ocasionar aos contribuintes o
surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público, levando em algumas
ocasiões até a falência de empresas (...)”;
“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
833.106, reafirmando decisão que anteriormente já havia tomado, entendeu
que é inconstitucional a aplicação de qualquer sanção administrativa tributária
punitiva, tanto em caráter federal, estadual ou municipal, em percentual
superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte (...)”;
“(...) A prática corriqueira do Fisco na aplicação de multas em valor superior ao
próprio imposto devido, amparados em legislações federais, estaduais e/ou
municipais, de acordo com o caso concreto, caracteriza o confisco, ato
totalmente vedado pela Constituição Federal Brasileira, nos termos do artigo
150, IV. Assim, em razão do fisco (...) do Estado de Goiás ter realizado a fixação
da multa em 120% sobre o valor do débito tributário, prática que viola os
preceitos constitucionais, a Corte Superior resolveu cassar tal regra (...)”;
“(...) O entendimento exposto pelo STF em julgamento do caso supracitado é de
extrema relevância. Apesar de não ter sido apreciado e/ou julgado em sede de
recurso repetitivo, ou seja, ocasionaria a aplicação da decisão para todos os
demais casos similares em apreço do nosso vasto Brasil, serve como patamar
para os próprios fiscos, na aplicação de novas multas tributárias aos
contribuintes, bem como serve de exemplo para as cortes inferiores, que
poderão passar a adotar tal entendimento a fim de evitar a interposição de
futuros recursos extraordinários e a reforma de decisões (...)”;
“(...) Em julgamento do pleito recursal pelo Supremo, sob a relatoria do ministro
Roberto Barroso, houve a reafirmação de entendimento, oportunamente
anterior ao já estabelecido, ou seja, de que a multa moratória tributária não
poderá ultrapassar o percentual de 20% sobre o valor do tributo, sob pena de
caracterização do ímpeto confiscatório da sanção, expressamente vedado pela
Constituição Federal (...)”;
“(...) Deste modo, percebe-se que a empresa recorrente adotou todos os
cuidados para a verificação da autenticidade da operação de compensação de
créditos, de forma que não há que se falar em dolo ou fraude contra o Fisco.
Com a devida vênia, equivocado o lançamento perpetrado, já que a empresa
não praticou qualquer ato com dolo, sendo que jamais foi intenção causar
qualquer tipo de dano ou prejuízo aos cofres públicos, ressaltando, novamente,
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
9
que fez o parcelamento dos impostos e os vem quitando regularmente, se
limitando a presente discussão tão somente a aplicação da multa. (...)”;
“(...) Portanto, pelos vários Acórdãos proferidos pelo CARF, resta demonstrado
que a multa aplicada contra a empresa não poderia ter sido majorada, já que
inexistiu no caso o dolo em praticar qualquer fraude contra o Fisco. Isso porque
é indispensável a comprovação de dolo e consumação das hipóteses previstas
nos arts. 71, 72, 73 da Lei 4.502/64 (...)”;
“(...) Deste modo, não havendo prejuízo ao Erário, resta desproporcional a
aplicação de multa de ofício, configurando medida de efeito confiscatório pela
autoridade fazendária, violando o princípio constitucional insculpido no artigo
150, IV, da Carta Magna, razão pela qual deve ser anulado o crédito tributário,
leia-se MULTA ou auto de infração, exigida pelo Fisco. Frisamos que, não existe
prejuízo ao erário e nem haverá, pois como já dito, a empresa já parcelou os
impostos (...)”;
“(...) Ante ao exposto, o recorrente manifesta sua discordância quanto a
aplicação da multa de ofício de 150%, requerendo a procedência deste recurso
para: a) declarar como inexigível o crédito tributário representado pela multa
de ofício isolada ante a não comprovação de dolo ou intuito de fraude por parte
dos requerentes; b) em sendo mantido o auto de infração, que seja reduzido o
valor da multa aplicada, já que se caracteriza como verdadeiro confisco,
devendo ser reduzida ao piso de 20% sobre o valor do imposto devido, ou outro
percentual que o D. Julgador entender devido (...)”;
v.
“DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E DA MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA”, afirma
que:
“(...) A Constituição estabelece em seu artigo 150, inciso IV, o Princípio do Não-
Confisco Tributário (...) Nessa toada, é que o recorrente insurge contra a
aplicação da multa de ofício de 150%, já que tal percentual representa nítido
caráter de confisco, pois representa uma vez e meia o valor dos impostos
devidos, que diga-se, já estão sendo cobrados com correções, juros e multa de
20% pelo atraso. Ou seja, além da multa de ofício se revelar abusiva, ainda tem
o caráter de dupla punição. Quanto a natureza de confisco da multa de ofício, já
se pronunciou o Supremo Tribunal Federal (...)”;
“(...) A Constituição Federal assegura, na qualidade de direito e garantia
individual, a inviolabilidade do direito de propriedade (art. 5o, caput e inciso
XXII), que assim ganha contornos de direito que sequer pode ser objeto de
deliberação em caso da propositura de emenda constitucional que tenda a
mitigá-lo (art . 60, § 4o) (...)”;
“(...) Na perquirição da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção, não se
pode deixar de considerar: a inviolabilidade do direito de propriedade, a
proibição do uso de tributo com efeitos de confisco, os elementos
constitucionais reveladores da riqueza percebida (circulação de mercadorias), a
parcela destinada ao poder tributante, equivalente à capacidade contributiva
do contribuinte, e a irrazoabilidade , a desproporcionalidade, o excesso da
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
10
punição assim imposta. Afirmou o Ministro Joaquim Barbosa, nos autos do
Recurso Extraordinário no 492.842/RN (decisão publicada dia 22/11/2006):
(...)”;
vi.
“DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE”, afirma que:
“(...) A multa aplicada dever ser proporcional e razoável, visto que não houve
fato comprovadamente gerador para que esta fosse aplicada na
desproporcionalidade aplicada (...)”;
“(...) Assim como no caso em tela, restou infrutífero ao órgão fiscalizador tal
comprovação, haja vista a multa aplicada somente seria se os recolhimentos
dos débitos declarados não o fossem efetuados, o que não é o caso. Veja-se
que, conforme comprovado, o recorrente foi vítima de golpe aplicado por
quadrilha de criminosos, dentre eles um auditor da própria Receita Federal, de
sorte que jamais lhe foi possível apurar a existência da fraude por eles
perpetrada (...)”;
“(...) Logo, não pode o recorrente sofrer dura penalidade por conta de fraudes
que foram perpetradas com o apoio do seu próprio serventuário, não sendo
permitido a impugnante constatar a fraude que foi sendo formada (...)”;
vii.
“PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA DO CONTRIBUINTE”, afirma que:
“(...) Ainda para fins de suspensão do procedimento fiscal para fins penais e da
aplicação da multa de ofício arbitrada em 150%, devemos observar o que
dispõe o Artigo 5o, inciso LVII, da Constituição da República: “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória"
(...)”;
“(...) A presunção de inocência está estreitamente relacionada a outros
princípios processuais como o do contraditório e da ampla defesa, do direito ao
silêncio, do duplo grau de jurisdição, da produção de provas etc. Em síntese, a
presunção de inocência assegura ao réu a condição de sujeito de direito dentro
da relação processual (...)”;
“(...) Então, a presunção de inocência, expressamente assegurada no direito
penal e processual penal, é aplicável também à esfera disciplinar, bem como a
todos os processos estatais que imponham sanções. Ninguém poderá ser
considerado culpado antes que seja proferida decisão que aplique penalidade,
como resultado do devido processo legal. Assim, podemos concluir que a
presunção de inocência deve ser garantida a todas as pessoas naturais ou
jurídicas em suas r elações com a Administração Pública (...)”;
“(...) A constituição do crédito tributário, bem como sua impugnação junto aos
órgãos judicantes administrativos, são modalidades de processo administrativo,
de caráter contencioso e sancionatório (pois pune a prática de ilícitos fiscais).
Portanto, deve ter aplicação a tais processos o princípio da presunção de
inocência, enquanto não for declarada a culpa, em decisão da qual não caiba
mais recurso na esfera administrativa. Antes disso, o sujeito passivo não deve
sofrer nenhuma das consequências devidas em razão da prática da infração
(...)”;
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
11
viii.
“DA MULTA APLICADA - LIMITAÇÃO DE 20% SOBRE O VALOR DO DÉBITO
COMPENSADO”, afirma que:
“(...) É que, conforme já relatado, o recorrente não cometeu nenhum ilícito
doloso, já que a transmissão e o preenchimento dos PER/DCOMP, não foram
por ela executados: veja-se que nas DCTF’S e Declarações de Compensação
consta o nome das pessoas responsáveis pelo preenchimento e transmissão,
sendo que tais pessoas se encontram presas, já que pertenciam a quadrilha
(...)”;
“(...) o art. 72, da Lei 4.502/64, estabelece claramente que fraude é toda ação
ou omissão dolosa que tende impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido (...)”;
“(...) Ou seja, não existindo o dolo do recorrente, não há que se falar em crime e
nem mesmo da aplicação da exorbitante multa de 150%. Logo, a multa
aplicada deve ser cancelada ou mesmo reduzida ao mínimo legal (...)”;
ix.
“DA VALORAÇÃO DA MULTA”, afirma que:
“(...) Ainda por apego à argumentação, alternativamente e não sendo possível a
anulação ou o perdão da multa, caso este Julgador entenda não ser cabível a
anulação do crédito tributário (multa) exigido no Processo Administrativo, e
nem seja possível a limitação da multa à 20% do valor dos débitos não
homologados, o recorrente requer seja aplicada a redução da multa para o
mínimo legal, ou seja, 75% do valor do débito, nos termos do artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430/1996 (...)”; e,
x.
“DO RETORNO AO STATUS A QUO”, afirma que:
“(...) Caso os termos deste recurso sejam acolhidos, na integralidade para
anular totalmente a multa aplicada, ou em parte para reduzir o valor da multa,
se faz necessário que, em isso ocorrendo, seja reaberto ao recorrente o prazo
para pagamento da multa (já reduzida) com a observância dos descontos
legais, em especial o desconto de 50% para pagamento à vista da multa (...)”;
“(...) Tal pedido emana de dedução lógica, pois caso seja reconhecida a
abusividade da multa aplicada e sua subsequente redução, nada mais acertado
do que propiciar ao contribuinte a oportunidade de que o processo de cobrança
seja reiniciado, já que teria sido reconhecida a abusividade da multa aplicada. E
sendo reconhecida a abusividade da multa aplicada, não era de se exigir que o
contribuinte fizesse, naquele momento, o pagamento por algo que
indevidamente lhe era cobrado (...)”;
“(...) Nessa linha de pensamento, reconhecendo-se que a multa isolada teria
sido majorada em 150% de forma indevida, é certo que deverá ser lavrado novo
auto de infração contendo o correto valor da multa, e via de consequência,
iniciando-se o novo prazo para pagamento (30 dias), permitindo-se o
pagamento da multa à vista com o desconto legal ou seja, 50% (...)”.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
12
7.
Já os responsáveis solidários PLATINUM CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA. e
CLEINE FÁTIMA DE PINA interpuseram o Recurso Voluntário de fls. 484/518 (juntado novamente
às fls. 538/572), aduzindo, em resumo, que:
i.
“DAS RAZÕES RECURSAIS” afirma que:
“(...) O Acórdão acima citado merece ser reformado em sua integralidade, eis
que contém vício quanto à exigência do crédito tributário em face da realização
de parcelamento, portanto da extinção desse crédito na proporção das
prestações realizadas, por força do contido no art. 156, II, do CTN, o que resulta
em sua iliquidez e inexigência (...)”;
“(...) Há a necessidade de sobrestamento deste julgamento, uma vez que o
processo que trata da não homologação de declaração de compensação não foi
julgado. Situação em que sendo a impugnação julgada procedente, não mais há
se falar em multa isolada, por perda de objeto. Assim sendo, o julgamento deste
recurso, por prudência, somente deve ocorre após o julgamento do outro
processo administrativo, se houver, em razão do parcelamento realizado. Isto
naquilo que atine à Recorrente (...)”;
“(...) A exigência de multa isolada trazida ao conhecimento da Recorrente
apenas por ocasião do julgamento de primeira instância, caracteriza fato
superveniente, eis que o conhecimento prévio do auto de infração é condição
sine qua non para a consolidação do lançamento fiscal. Por conseguinte, o
acórdão recorrido não pode produzir eficácia jurídica relativamente a este
tema. Ademais disso gerou uma decisão extra petita (...)”;
“(...) O Termo de Imputação de Responsabilidade Tributária Solidária constante
do Anexo V, do Despacho Decisório – DERAT-SP/DIORT/GABIN, de 27 de
novembro de 2019, trouxe como responsável tributário a Recorrente. Aduziu
acerca da existência de fraude na compensação declarada à RFB pela
Recorrente (...)”;
ii.
“DA IMPUGNAÇÃO. PARCELAMENTO. SUPERVENIÊNCIA. FATO NOVO
TRAZIDO AOS AUTOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO”, afirma que:
“(...) A Recorrente reitera todos os termos firmados na impugnação, inclusive,
quando mencionou a existência de dois autos de infração, que trataram de
matérias distintas, o que pode ser corroborado por meio de excertos extraídos à
fl. 336 do voto condutor do acórdão recorrido (...)”;
iii.
“DA DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE”, afirma que:
“(...) O limite da sentença/acórdão é o pedido, com a sua fundamentação.
Outrossim, o voto condutor do acordo recorrido ainda restou confuso no que
atine ao conteúdo e ao alcance das matérias objeto de impugnação pela
Recorrente, o que espera restar esclarecido, oportunamente, senão vejamos dos
fragmentos assinalados abaixo (...)”;
“(...) E mais. A inferência é pela existência de dois processos distintos, a saber:
(a) um que trata de compensação não homologada (19679.721263/2019-20); e
(b) o outro processo (16692.720357/2019-15) que versa, especificamente, de
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
13
lançamento de multa isolada, sendo proferida neste (presente processo) a
decisão que se recorre, oportunamente. Ora i. Senhor Relator e demais
Conselheiros. A Impugnação tratada no Processo Administrativo Fiscal sob o no
19679.721263/2019-20,
versou
sobre
compensação
não
homologada,
exclusivamente. E, neste sentido, encontra-se a defesa aviada, nela não
havendo sequer um parágrafo dedicado, especificamente, para contraposição à
imputação sob à égide de multa isolada. Outrossim, há uma alusão acerca do
descabimento da aplicação de multa isolada, proveniente de arguição pela
inexistência de ilegitimidade passiva da Recorrente. Logo, não há como
confundir uma coisa e outra (...)”;
“(...) A tese profligada pelo i. Relator, de juntar os dois processos no mesmo
julgamento, um dos quais que trata de multa isolada que é assunto
desconhecido para a Recorrente, bem assim estabelecer a mesma decisão para
ambos os casos submetidos à apreciação pela turma julgadora, sem
oportunizar previamente à Recorrente a apresentação de defesa específica,
denota a ausência de plausibilidade de sua pretensão, o que de per si, não
labuta em favor do deslinde da querela. Também resulta em prejuízo de
natureza de direito material e processual em desfavor da Recorrente, o que dá
azo, mais uma vez, à caracterização de cerceamento ao exercício do
contraditório e à ampla defesa com todos os meios a ela inerentes, ex do
contido no art. 5o, LIV e LV, CF/88, c/c o art. 59, II, do Dec. no 70.235/72 (...)”;
“(...) O hodierno Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), utilizado
subsidiariamente, em julgamento de processos administrativos fiscais, em seu
art. 141 estabeleceu que juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta,
sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a
iniciativa da parte (...)”;
“(...) A Recorrente até admitiria a juntada de processos no mesmo julgamento,
por força do contido no § 1o do art. 9o desse normativo, desde que lhe fosse
facultado o prévio direito de audiência acerca da matéria versada no PAF no
16692.720364/2019-17, o que não ocorreu in casu. Inobstante o esforço
envidado pelo I. Relator, inclusive, em contribuição para a economia processual,
entretanto, a finalidade da lei deve se sobrepor sobre a fórmula adotada nesse
julgamento. Isto posto, segue o requerimento pela nulidade do acórdão
recorrido (...)”;
iv.
“DO
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No
16692.720357/2019-15 ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 19679.721263/2019-20”, afirma que:
“(...) A prudência recomenda o sobrestamento do presente processo se faz
necessário até que ocorra o julgamento definitivo daquele que trata de não
homologação de compensação, no qual se discute a eleição da sujeição passiva
em relação à Recorrente. A razão decorre de que o resultado do seu julgamento
certamente impactará no outro, relativamente à perda ou não de objeto, no
que atine à pertinência e à aplicação de multa isolada (...)”;
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
14
“(...) a ausência de impugnação deste processo impede o seu desenvolvimento
regular, devendo ser declarada, de pleno direito, a nulidade do acórdão
recorrido e, posteriormente, devolvido o prazo para a impugnação do feito, com
o fito de corrigir o vício até então existente (...)”;
v.
“DA ANÁLISE ESTRUTURAL DO CONTEXTO FENOMÊNICO”, afirma que:
“(...) A não homologação de compensação é ato administrativo que não gera
obrigação tributária principal, pois ela já existia desde a data de vencimento do
tributo devido. Assim, tão somente pode resultar em retomada de sua exigência
(...)”;
“(...) O detalhe é que a retomada da exigência se dá com a terceira pessoa
inserida no polo passivo da relação processual tributária sancionatória, em face
da aplicação do disposto no inciso II do artigo 135 do CTN, cujo enquadramento
legal pressupõe a substituição da responsabilidade do administrador/contribuinte, pela responsabilidade pessoal do agente
(mandatário), por abuso de poder ou infração de lei, contrato ou estatuto, que
passa a figurar no polo passivo da relação processual em lugar da contribuinte.
É o que está ocorrendo no caso sob apreciação, o planejamento tributário ilícito
está produzindo o efeito almejado, sob a proteção fiscal, o que é inadmissível.
(...)”;
vi.
“DO CONTEÚDO E DO ALCANCE DO LITÍGIO”, afirma que:
“(...) O conteúdo e o alcance da lide passa pela construção do iter infracional, de
natureza não tributária, que compreende desde a verificação, identificação e
responsabilização da pessoa que originou falsa declaração de direito creditório,
da entrega de DCTF contendo dados com a indicação de saldo negativo a RFB,
até a transmissão em 28/10/2016 da DCOMP no 27751.74948.281016.1.3.02-
4030, que certamente nada tem a haver com a Recorrente, eis que a
responsabilização que lhe está sendo atribuída decorre de transmissão de duas
DCOMPs em 04/09/2018, simplesmente. Cumpre esclarecer que a transmissão
dessas DCOMPs não resultou em prejuízo financeiro ao fisco, sequer resultou
em constituição de obrigação tributária de sua responsabilidade (...)”;
“(...) A contribuinte por duas vezes intimada para a comprovação de valores
alegados a título de saldo negativo de IRPJ quedou silente, o que motivou a
realização de auditagem pela fiscalização e a posterior constatação de
inexistência do crédito informado o suficiente à satisfação da pretensão,
inclusive pelo cometimento de fraude na informação desses créditos (...)”;
“(...) A Recorrente, de sua parte, não recebeu essas intimações, não sonegou
informações à RFB, nem dificultou o exercício da atividade da fiscalização.
Também não restou demonstrado/comprovada nos autos que agiu com dolo.
Ademais, não restou comprovado nos autos que agiu com abuso de poder, em
desacordo com a lei, estatuto ou contrato. Não há nos autos nenhuma
procuração ou outro documento que demonstre que a contribuinte transmitiu
poderes à Recorrente para gerar direitos e criar obrigações, atividades estas
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
15
caracterizadoras de poder de comando administrativo, o bastante para permitir
a tomada de decisão com a opção de produzir um ou outro resultado (...)”;
“(...) A ausência desses elementos no auto de infração e no despacho decisório
implica a possibilidade de aplicação de multa isolada qualificada e majorada,
como o fez a autoridade administrativa, mantida pela decisão da DRJ/JFA, ora
recorrida. Restaria a análise do caso sob a égide de aplicação de multa isolada
pelo indeferimento de pedido administrativo de compensação, simplesmente,
desde que demonstrado que irregularidade praticou a pessoa que realizou a
transmissão das DCOMPs (...)”;
vii.
“DA MULTA ISOLADA. QUALIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE”,
afirma que:
“(...) O fundamento de validade para a cobrança da multa isolada em razão de
não homologação da compensação, ocorre quando se comprove falsidade de
declaração apresentada pelo sujeito passivo. A vinculação da Recorrente aos
fatos praticados pela contribuinte no ano de 2016, é indevida, não restou
demonstrada cabalmente pela autoridade administrativa, não preenche tipo e
hipótese legal para enquadramento por cometimento de infração (...)”;
“(...) A Recorrente responsabilizada pelas transmissões de DCOMPs efetuadas
no ano de 2018, cuja irregularidade cometida também não restou
demonstrada, não pode ter o mesmo tratamento dado a contribuinte, de
acordo com a narrativa acima. A multa isolada prevista para incidir mediante a
mera negativa de homologação de compensação tributária indevida, por não
consistir em ato ilícito, sobre a mesma deve ser aplicada a multa de 50% do
valor da exação, nos termos da Lei no 13.097/15, com a redação atribuída ao §
17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (...)”;
“(...) O enquadramento formalizado pela autoridade administrativa foi
equivocado, posto que com fulcro no artigo 18, §§ 2o e 5o, da Lei no 10.833/03 e
no artigo 44, § 2o, da Lei no 9.430/96, quando deveria sê-lo de acordo com o
disposto no § 17 do artigo 74 do mesmo mandamus, o que enseja error in
judicando, o que enseja a nulidade do acórdão recorrido (...)”;
viii.
“DA PROVA”, afirma que:
“(...) A transmissão de compensações não homologadas não gera crédito ou
débito, eis que a sua preexistência é inconteste. Porventura inexistindo o crédito
de IRPJ alegado, o débito permanece. O lançamento realizado sob essa hipótese
deverá ser por inadimplemento e por declaração inexata (...)”;
“(...) A fraude se ocorrida tem origem estranha à mera transmissão de DCOMPs.
Certamente a ilicitude fraudulenta residiu em falsa informação acerca da
existência de direito creditório prestada em DCTF à RFB em data anterior à
transmissão da DCOMP, o que se atribuiu à Recorrente, supostamente. A
constatação de vício preexistente de falsa declaração, simplesmente, afasta a
responsabilidade pela prática de ato nesse sentido de pessoa que transmitiu as
DCOMPs (...)”;
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
16
“(...) O direito creditório sabidamente inexistente para a extinção de tributos
federais com a intenção de burlar a Fazenda Pública era, justamente, de
conhecimento da pessoa que elaborou a DCTF e que entregou a DCOMP em
28/10/2016, como já esclarecido. Essa pessoa sequer foi chamada aos autos
para responder pelo ato praticado. A Recorrente foi inserida neste contexto,
equivocadamente, pois sequer existia àquela data (...)”;
“(...) A fraude definida no artigo 72 da Lei no 4.502/64 estabelece parâmetros
de conduta, correspondente à ação/omissão dolosa com o fito de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais,
de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento (...)”;
“(...) Não há se falar em fraude cometida pela Recorrente em transmissão de
DCOMPs. Pela mesma razão não há se alegar crime contra a ordem tributária,
nos termos dos arts. 1o e 2o, ambos da Lei no 8.137/90 (...)”;
“(...) O acórdão, reitere-se, não definiu, pormenorizadamente, sequer qual o ato
infracional e doloso praticado pela Recorrente. Igualmente, não há nenhuma
linha em todo o PAF que indique qual o ato fraudulento cometido pela
responsabilizada, pois a mera transmissão de DCOMP constitui um ato lícito.
Sem a existência de ato não há correspondente exigência fiscal não há
punibilidade (...)”;
“(...) O mesmo acórdão, por fim, não logrou êxito quanto à desconstituição do
alegado/comprovado pela Recorrente por ocasião da impugnação do feito. A
não realização de conduta infracional implica o afastamento do polo passivo da
relação processual administrativa fiscal (...)”;
“(...) A Recorrente, assim sendo, pede vênia a esse Colegiado para a colação dos
documentos retroassinalados e pelo seu posterior acolhimento, sob o risco de se
incorrer em vício previsto no artigo 59, II, do mesmo mandamus (...)”;
ix.
“DA PRESUNÇÃO”, afirma que:
“(...) A Administração tem o dever de provar, cabalmente, a ocorrência do fato
jurídico ensejador da exigência do crédito tributário ou penalidade pecuniária,
haja vista o processo investigatório inquisitorial por ela realizado, donde tem o
domínio de todos os elementos/informações à sua disposição o suficiente a
consubstanciar o lançamento. Nessa toada, consagra-se, desde logo, a tese
pela inexistência de presunção de legalidade e de inversão de ônus de prova,
ressalvada a expressa disposição de lei específica, o que não é o caso submetido
a essa Corte (...)”;
“(...) O acórdão recorrido nesse sentido apresentou como elemento indiciário o
certificado digital da Recorrente, tendo por fato concreto indiciário a entrega de
duas DCOMP à RFB em 04/09/2018, uma vez que desses documentos constava
informações acerca de sua identificação. Também buscou relacionar à pessoa
transmitente de uma dessas DCOMP uma outra que fora transmitida em
28/10/2016, época que sequer a Recorrente existia juridicamente (...)”;
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
17
“(...) O acórdão in casu não logrou comprovar a tipificação da conduta
praticada pela transmitente das DCOMP, resumidamente, as assertivas
formulada em suas razões de decidir não apresentam provas contundentes, que
motivem a tipificação por ela pretendida, consoante já demonstrado por meio
dos argumentos já expendidos e cabalmente demonstrados ao longo dessa
narrativa. Há inclusive error in procedendo inconteste no julgado. Inconsistentes
e descabidas as assertivas que firmaram o entendimento vazado no acórdão
recorrido. O requerimento é pela sua reforma (...)”;
“(...) A imputação de culpa por presunção não é admitida no ordenamento
jurídico tributário, onde impera a verdade material, notadamente quando há
dúvida acerca da prática de fraude. Não há nos autos prova contundente e
segura ao ponto de justificar o decreto condenatório nos moldes consignados.
De sorte que no caso concreto, abstraídas as adjetivações desvirtuadas, impõe-
se a aplicação do princípio in dubio pro reo, que se encontra previsto no artigo
112 do CTN (...)”; e,
x.
“DA SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE DOLO”,
afirma que:
“(...) A Recorrente formulou questionamentos relacionados à demonstração de
três pressupostos de admissibilidade à introdução do debate acerca de sujeição
passiva tributária, quais sejam: a existência de infração no ato de transmissão
de DCOMP; a demonstração de autoria do ato infracional, portanto, a prática
de dolo correspondente a esse ato; e a responsabilização pelo ato doloso, pois
sem a presença de tais elementos certamente restará prejudicada à discussão
relacionada ao tema ora proposto (...)”;
xi.
“ERRO NA EDIFICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE”, afirma que:
“(...) A prestação de serviços profissionais pelo contador é ato pessoal típico e
lícito, em se tratando de finalidade de cumprimento da obrigação tributária
instituída em lei e a atividade de compensação é uma prerrogativa inerente ao
contribuinte (...)”;
“(...) A transmissão da declaração de compensação é a etapa final de um
processo que se inicia com a entrega da DCTF, com o propósito específico e
legal, de se ajustarem os valores concernentes aos débitos/créditos recíprocos
existentes entre a União e o contribuinte até o seu exaurimento. Pelo menos
esse é o pressuposto ensejador de sua prática (...)”;
“(...) As adjetivações pejoratórias formuladas pelo voto condutor que foram
endereçadas à Recorrente, impregnou de conteúdo valorativo subjetivo o voto
condutor do acórdão, com o fito de impactar e influenciar o resultado de
decisão futura. Não sopesou, outrossim, que formulou acusações descabidas e
em ambiente impróprio, como a prática de crime de cooptação, de organização
criminosa e de fraude, para tanto enfatizou a ocorrência de prisão da
Recorrente, sem ter conhecimento em quais condições ela ocorreu. Tais
acusações trazem consigo a conotação de sentença condenatória antecipada e
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
18
tem o condão de macular o acórdão por vício de parcialidade, portanto de error
in procedendo (...)”;
“(...) O cerceamento ao exercício do direito ao contraditório e ao amplo direito
de defesa, com todos os elementos a ela inerentes, resta configurado, eis que
este não é o fórum legítimo para debater questões de natureza penal (...)”;
“(...) O requerimento formulado é pela decretação de NULIDADE da decisão
recorrida para que outra nova e sem vício venha a contemplar as matérias e os
questionamentos formulados e sua inteireza, sem ser genérica. Porventura, não
sendo esta a resolução aprovada, passa-se à exposição da próxima razão para a
reforma desse julgado. É de fundamental importância a separação de
responsabilidades (...)”;
xii.
“DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE”, afirma que:
“(...) A Recorrente no exercício de transmissão de declarações de compensação
não pode ser considerada solidária da contribuinte com supedâneo no artigo
124, I, do CTN, porque não praticou o fato jurídico na condição de contribuinte,
e nem pode ser enquadrado como responsável tributário, porque não agiu
ilicitamente, com dolo, a respeito do disposto no artigo 135, II, III, do CTN,
porque não houve interesse jurídico no fato jurídico, nem do ato praticado
resultou obrigação tributária (...)”;
“(...) A regra prevista no art. 124, I, do CTN determina que o interesse comum
no Direito Tributário decorra da realização do mesmo fato gerador por todos os
envolvidos mencionados, o que jamais aconteceu, relativamente à Recorrente,
por impossibilidade jurídica. Seria o caso de duas pessoas que possuem um só
imóvel, em relação ao pagamento do IPTU, qualquer delas poderia efetuar o
recolhimento, sem preferência de ordem (...)”;
“(...) A solução do imbróglio, portanto, deve ser explicitada por meio do
disposto no artigo 135 da Lei no 5.172/66 - CTN, que encontra o seu
fundamento de validade no artigo 146, III, “b”, CF/883, e trata de
responsabilidade pessoal do agente, nos casos nele especificados, quais sejam:
por atos que se relacionam a excesso de poderes, infração à lei, contrato social
ou estatuto, consoante esculpido nos incisos II e III desse diploma legal (...)”;
xiii.
“DOS ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES. INEXISTÊNCIA”, afirma
que:
“(...) A responsabilidade para o mandatário, o preposto e empregado nasce se,
e somente se, agiu intencionalmente, com o ânimo de praticar a conduta típica,
ilícita e antijurídica, mesmo tendo conhecimento de que tal conduta é proibida
por lei, residindo aí o dolo. Nesse contexto o agente poderia optar entre praticar
a infração ou não. Para que essa situação ocorra pressupõe-se, outrossim, que
as figuras ora citadas recebam poderes de um mandante para contrair
obrigações, adquirir direitos, além de ter conhecimento do fato ilícito (...)”;
“(...) O auto de infração, ou mesmo o acórdão recorrido não se desincumbiu de
demonstrar que a Recorrente recebeu poderes se insere no cenário acima
delineado. Não há elemento probante nos autos que tratem desta questão.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
19
Limitou-se o acórdão recorrido apenas a alegar acerca da transmissão de duas
DCOMPs em 04/09/2018, cuja pretensão foi a de vinculação entre essas
DCOMP e uma outra transmitida em 28/10/2016, com isto lhe imputar a
prática de fraude, consubstanciada em notícias extraídas de processo judicial,
sem provas, o que por si não se sustenta, posto que improcedentes são as
assertivas formuladas neste sentido como já alhures demonstradas (...)”;
“(...) A responsabilidade tributária de que trata o inciso II do artigo 135 do CTN
não comporta pessoas sem poderes para decidir sobre a realização do fato
jurídico, pois se encontram impossibilitadas de praticar atos com excesso de
poder. Por conseguinte, não podem realizar a opção de praticar ou não o ato
ilícito, o que afasta o dolo (...)”;
“(...) A Recorrente, na condição de pessoa física, não preenche a condição para
responder pela pretensão contida no acórdão recorrido. Segue o requerimento
pela exclusão do seu nome do polo passivo do PAF em epígrafe. A Recorrente,
na condição de pessoa jurídica, socorre-se dos mesmos fundamentos de fato e
de direito ora expendidos, para requerer o afastamento de seu nome do polo
passivo da relação processual sob apreciação (...)”;
xiv.
“DOS ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA”, afirma que:
“(...) A Recorrente relativamente à empresa originariamente autuada não é
sócia, nem diretora, não possui nenhum cargo de gestão, não representa
nenhum interesse jurídico, não é mandatária, preposto ou empregada, portanto
não pode ser pessoalmente responsável, nem mesmo responsável solidária na
mesma obrigação tributária que a contribuinte. Pelo mesmo motivo não pode
ser enquadrada nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90, que trata de crimes contra
a ordem tributária, pois não os cometeu, nem se enquadra no tipo legal dessas
infrações(...)”;
“(...) A Recorrente não inseriu informações falsas em DCOMP com intenção de
se abster de pagamento de tributos federais, pois não é titular e nem responde
pela contribuinte (...)”;
“(...) A tese engendrada no acórdão recorrido encontra-se na contramão do
posicionamento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE
– RG 562.276, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 10.2.2011 (...)”;
“(...) O excerto do acórdão em tela adiante transcrito revelou que a
responsabilidade do “terceiro”, só poderá acontecer se houver descumprimento
de deveres próprios (lançamento) para com a Administração Tributária, e desde
o mesmo que tenha contribuído para a situação inadimplente do contribuinte
(...)”;
“(...) A conduta e as iniciativas levadas a efeito pela Impugnante demonstram
que ela não sabia que o seu certificado digital era utilizado com propósito
diverso daquele regular, permitido por lei. Do mesmo modo serve para
comprovar que não pactuou com as irregularidades indicadas no auto de
infração e no despacho decisório (...)”;
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
20
“(...) A Impugnante não elaborou, tampouco transmitiu qualquer DCOMP para
essa empresa, que sequer conhece. Entretanto, é fato, alguém, se utilizando de
seu certificado digital o fez, uma vez que o mesmo foi disponibilizado por seu
irmão para terceiros estranhos. Assim, não pode ser responsabilizada por algo
que não fez, em detrimento da pessoa que efetivamente realizou
procedimentos indevidos (...)”;
“(...) A Impugnante relativamente à empresa originariamente autuada não é
sócia, nem diretora, não possui nenhum cargo de gestão, não representa
nenhum interesse jurídico, não é mandatária, preposto ou empregada, portanto
não pode ser pessoalmente responsável, nem mesmo responsável solidária na
mesma obrigação tributária que a contribuinte. Pelo mesmo motivo não pode
ser enquadrada nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137/90, que trata de crimes contra
a ordem tributária, pois não os cometeu, nem se enquadra no tipo legal dessas
infrações. (...)”;
“(...) Finalmente, não lhe pode ser imputada a multa administrativa do art. 18
da Lei no 10.833/03, proveniente de lançamento de ofício para à imposição de
multa isolada em razão de não-homologação da compensação, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, pelas
mesmas razões já expendidas (...)”;
xv.
“DA BOA-FÉ DA IMPUGNANTE”, afirma que:
“(...) A Impugnante agiu com boa-fé ao ceder o certificado digital para o irmão,
bem como a empresa PLATINUM CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA foi
constituída em razão da confiança depositada em seu irmão, jamais
imaginando que o mesmo faria uso irregular do certificado (...)”;
“(...) A conduta geralmente aceita (honestidade e transparência) no tempo e no
espaço é a regra do princípio da boa-fé, juntamente com a função social do
contrato, que não pode ser transformada em instrumento de atividades
abusivas, causando danos à parte contrária ou a terceiros, sob pena de
nulidade do ato praticado. É o que ocorreu in casu, não sendo justo que a
Impugnante seja punida em detrimento daqueles que efetivamente se
utilizaram da sua boa-fé (...)”;
xvi.
“DA PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL SOBRE O FORMALISMO
PROCESSUAL”, afirma que:
“(...) O processo fiscal administrativo é regido pelo princípio da verdade
material, segundo o qual a autoridade julgadora forma sua livre convicção, se
utilizando de todos os meios de provas lícitas, com base na realidade dos fatos,
em observância ao disposto no Dec. no 70.235/72, de forma que o formalismo
deve ser moderado, em prol da verdade material, quando se busca descobrir se
ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica/jurídica, a
correta aplicação do princípio da legalidade e a efetividade da justiça (...)”;
“(...) O voto condutor da Min. Nancy Andrighi, no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, proferido no REsp 331.550, também se manifestou pela prevalência
da busca da verdade real sobre o formalismo processual. Portanto, seja na
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
21
esfera administrativa ou judicial o reconhecimento desta tese se dá pelos
precedentes que consolidaram o entendimento vazado nos julgados (...)”;
“(...) A Recorrente ao ter conhecimento dos fatos acima narrados,
oportunamente, buscou verificar acerca da possibilidade de emissão pelos
órgãos credenciados de certificado digital falso em seu nome, que poderia
haver sido utilizado indevidamente (...)”;
“(...) A pesquisa constatou que terceira pessoa fez uso de certificado falso com a
sua identificação, entretanto não sabe informar quantas vezes foi utilizado e
nem se essa é a única falsificação existente (...)”;
“(...) A Recorrente, em razão do ocorrido, efetuou a comunicação de Ocorrência
Policial de no 80.998/2020-0, em Delegacia de Polícia Civil do distrito Federal,
localizada no SPO, Conj. A, Lote 23, Complexo da PCDF, Bloco G, Centro
Tecnológico, 1o Andar, Brasília/DF. Os documentos probantes da referida
ocorrência e da aquisição de certificado falso encontram-se anexos. A busca de
possibilidade de localização de outro(s) certificado(s) em situação semelhante
continua (...)”.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
Ab initio, importante ressaltar a existência de prejudicial que será analisada quando
do retorno dos autos a este e. CARF, vez que nenhum dos responsáveis solidários apresentou
Impugnação – v. cf. fl. 336 –, mas tão somente a contribuinte, contudo, dois deles (PLATINUM
CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA. e CLEINE FÁTIMA DE PINA) interpuseram o Recurso
Voluntário de fls. 484/518 (juntado novamente às fls. 538/572).
9.
Noutro giro, o Recurso Voluntário da contribuinte é tempestivo, conforme
despacho de fl. 576, bem assim preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão pela qual dele conheço.
10.
Cuida-se o feito de Auto de Infração para exigência de multa isolada qualificada,
insculpida no artigo 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003, c/c artigo 74, § 1o, inciso II, da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, referente aos anos-calendários de 2017, 2018 e 2019.
11.
A DRJ/SP (DRJ08) julgou totalmente improcedente a Impugnação da contribuinte.
12.
Em sede de Recurso Voluntário – v. cf. fls. 363/393 –, a Recorrente arguiu, em
suma, que:
i.
“DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO” afirma que:
“(...) faz necessário reiterar o pleito de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário aqui discutido, em respeito aos princípios gerais da atividade
econômica inscritos no artigo 170 da Constituição Federal (...)”;
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
22
“(...) A suspensão da exigibilidade do crédito deverá ser mantida, pelo menos
até o trânsito em julgado sobre a matéria aqui versada, já que o contribuinte
não pode ser considerado como devedor ou culpado pelo ilícito fiscal até a final
apreciação da matéria, pois assim dispõe o Código Tributário Nacional (...)”;
“(...) Tal ato é medida que se impõe em razão da empresa necessitar de
Certidão Negativa de Débitos para atuar em licitações e inclusive manter seu
bom relacionamento com fornecedores e bancos, sendo que tais processos lhe
impedirão, o que não pode permanecer (...)”;
“(...) Portanto, lastreado no Princípio Constitucional da Inocência e pelo previsto
no Art. 151, III, do CTN, se requer, de imediato, seja atribuído efeito suspensivo
a este recurso, suspendendo o curso dos procedimentos de cobrança e
representação penal, até que o tema discutido nos autos tenha decisão com
trânsito em julgado (...)”;
ii.
“DA SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DAS REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA
FINS PENAIS”, afirma que:
“(...) igualmente se faz necessário requerer a suspensão do procedimento fiscal
para fins de representação penal, já que a validade dos atos de cobrança e
fiscalização estão sendo questionados (...)”;
“(...) O entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que
qualquer ato relativo a um procedimento penal seja realizado somente após a
consolidação do crédito tributário, ou em outras palavras, após a sua
constituição definitiva, o que pela mais ampla jurisprudência pode ser
entendido pela inscrição do débito na dívida ativa, o que não é o caso aqui
tratado (...)”;
“(...) Assim, considerando que a aplicação da respectiva multa está sendo
debatida nesta seara, resta evidente que não podemos falar em crédito
tributário constituído e sequer instauração de procedimento fiscal para fins
penais, uma vez que os atos supostamente praticados ainda não foram objeto
de decisão com trânsito em julgado (...)”;
“(...) como claramente determina a Súmula no 24 do STF, não se tipifica o crime
contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, de sorte
que enquanto não decidida em última estância as questões trazidas nos
procedimentos fiscais, não há que se falar em instauração de processo crime,
razão pela qual se requer a suspensão dos processo até final decisão (...)”;
iii.
“DOS FATOS / MÉRITO”, afirma que:
“(...) equivocado o lançamento perpetrado, já que a empresa recorrente não
praticou qualquer ato com dolo, sendo que jamais foi sua intenção causar
qualquer tipo de dano ou prejuízo aos cofres públicos, tanto é que PARCELOU E
VEM PAGANDO REGULARMENTE OS IMPOSTOS NÃO HOMOLOGADOS e que
deram azo ao auto de infração (...)”;
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
23
“(...) Esclareceremos a seguir os reais acontecimentos que deram origem aos
problemas aqui tratados, donde se demonstrará que o recorrente foi em
verdade vítima de um golpe e jamais tentou burlar o fisco (...)”;
“(...) Em meados de fevereiro/2018 a empresa conheceu a pessoa de nome
Silvio Bazilewski, CPF no 852.956.987-34, que se apresentou como consultor
tributário e sócio proprietário da empresa “Platinum Consultoria Empresarial e
Tributária”, que atualmente tem a razão social de “LECS CONSULTORIA
EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA”, sociedade empresária limitada, com sede na Rua
Caconde, no 238, Jardim Paulista, São Paulo/Capital - CEP: 01425-010, inscrita
no CNPJ/MF no 28.096.178/0001-05. Referida pessoa afirmou ainda ser um
franqueado da empresa “Platinum Consultoria Empresarial Eireli”, CNPJ no
21.320.716/0001-46, situada na cidade de Florianópolis/SC, sendo seu sócio a
pessoa de nome Fagner dos Santos Araújo (...)”;
“(...) Nesta oportunidade, o Sr. Silvio Bazilewski apresentou para a empresa
Uniformes JR um “book” com diversos documentos que demonstravam que eles
(chamaremos doravante de empresas Platinum) possuíam créditos tributários
que poderiam ser utilizados para fins de compensação de impostos federais,
ofertando ditos créditos com um deságio de 50% (vide doctos. 62/65). Foram
exibidos também diversas cópias de processos judiciais com trânsito em julgado
que teriam dado origem aos créditos tributários; cópias de processos
administrativos da própria Receita Federal do Brasil homologando tais créditos,
etc., tudo dando nítida sensação de realidade para a empresa Uniformes JR
(...)”;
“(...) na época a recorrente chegou a efetuar consulta a estes processos junto ao
COMPROT da Receita Federal, o que mais uma vez deu sinais de autenticidade
aos procedimentos sugeridos e a existência de tais créditos (...)”;
“(...) Diante da documentação apresentada e das consultas realizadas junto ao
COMPROT da Receita Federal e até mesmo aos sites do Judiciário conferindo as
sentenças com trânsito em julgado que davam origem aos supostos créditos
tributários, a empresa firmou contrato de prestação de serviços de assessoria
tributária com as empresas “Platinum”, assim como também assinou um
“Contrato de Cessão de Créditos”, adquirindo assim os supostos créditos para a
compensação de impostos (...)”;
“(...) para possibilitar todos os trâmites para os procedimentos de
compensação, a empresa outorgou procuração eletrônica para as pessoas de
Antônio Arao Melo Rodrigues, CPF no 361.746.539-00 e Cleine de Fátima Pina,
CPF no 693.561.061-34, pessoas que se diziam contabilistas (prestadores de
serviços da “Platinum” e que eram os responsáveis pelo preenchimento e envio
das DCTF’s e DCOMP’s (...)”;
“(...) mês a mês a empresa enviava suas guias DARF para os recolhimentos dos
tributos para a empresa “Platinum de São Paulo”, que cuidava dos
procedimentos de compensação, sendo que alguns dias após, enviava para a
empresa autora as “DCTF’s” com as devidas compensações, sendo que então
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
24
eram efetuados pagamentos para a “Platinum São Paulo” no valor de 50% dos
impostos daquele mês (...)”;
“(...) nas DCTF que eram preenchidas pelos “contabilistas” da Platinum se
constava o número do processo administrativo que continha o suposto crédito
tributário homologado, dando a clara impressão de legalidade nos
procedimentos (vide cópias das DCTF’s ). Ainda, após cada pagamento, a
empresa “Platinum de São Paulo (atual LECS Consultoria), emitia as
respectivas notas fiscais pelos serviços prestados, reforçando ainda mais a
sensação de legalidade no que estava sendo feito (...)”;
“(...) tudo parecia transcorrer de forma normal até que a empresa recebeu a
notificação da Receita Federal do Brasil em meados de novembro/2019 com o
auto de infração, quando então tomou ciência da fraude que havia sido
perpetrada contra ela (...)”;
“(...) Não se conformando com os acontecimentos, o recorrente iniciou buscas
na internet para tentar descobrir novas informações sobre as empresas
“Platinum”, quando então localizou notícias veiculadas em diversas mídias,
dando conta de que no dia 05/11/19, a Polícia Federal de Santa Catarina,
juntamente com a Receita Federal do Brasil, deram início a “Operação Saldo
Negativo”, lastreada numa investigação policial do ano de 2017, e que tinha
como objeto a investigação de uma quadrilha que prestava serviços de
consultoria tributária e vendia créditos tributários (...)”;
“(...) Não para surpresa da recorrente, dita quadrilha utilizava justamente a
empresa “Platinum Consultoria Empresarial Eireli”, CNPJ no 21.320.716/0001-
46, situada na cidade de Florianópolis/SC, sendo seu sócio a pessoa de nome
Fagner dos Santos Araújo. Dentre as pessoas presas na operação, além do
próprio Fagner dos Santos Araújo, também foram presos Silvio Bazilewski (que
era o contato e prestador de serviços em São Paulo com a empresa Uniformes
JR) e Antônio Arao Melo Rodrigues e Cleine de Fátima Pina, contabilistas da
quadrilha que eram responsáveis pelo preenchimento e transmissão das DCTF’S
e DComp’s (...)”;
“(...) A fraude cometida pela empresa “Platinum Consultoria Empresarial Eireli”,
tornou-se notória, após a divulgação pela imprensa da “Operação Saldo
Negativo”, operação esta que constatou a fraude cometida pela Platinum,
fraude esta que prejudicou mais de 3.500 (três mil e quinhentas) Frisamos que a
fraude cometida pela “Platinum Consultoria Empresarial Eireli”, ludibriou não
somente as empresas as quais contratou seus serviços de consultoria, mas
também a própria Receita Federal que é dotada de todo um aparato para
investigar fraudes e golpes tributários; portanto, não há que se falar que os
autores agiram de má fé ou tinha ciência dos golpes aplicados, até porque
inicialmente nem a Receita Federal tinha conhecimento das fraudes (...)”;
“(...) Não para piorar, também foi preso a pessoa de nome Egídio Bonin,
Auditor Fiscal da Receita Federal de Santa Catarina, que era o integrante da
quadrilha responsável por inserir no sistema da Receita Federal números de
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
25
falsos processos administrativos, tudo com o fim de dar credibilidade aos
procedimentos da quadrilha (...)”;
“(...) não há como cogitar que o recorrente poderia ter conhecimento dos atos
ilegais praticados pelas empresas Platinum, já que o próprio sistema da Receita
Federal havia sido manipulado (pelo Auditor Federal), e quando consultado,
constava que os processos e as compensações eram verídicos e dotados de
legalidade (...)”;
“(...) Portanto, ante a clara ausência de dolo ou má fé por parte do recorrente, é
certo que a multa de isolada de ofício não poderia ter sido majorada e
estipulada em 150% sobre os impostos devidos, inclusive, é de se ressaltar a
falta detalhamento e fundamentação na tipificação da conduta dos autores,
minando as sanções impostas pelo órgão fazendário, conforme se demonstrará
a seguir (...)”;
iv.
“INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA DE 150% LIMITAÇÃO DA MULTA
ISOLADA EM 20%”, afirma que:
“(...) essencialmente existem no direito tributário as multas moratórias, para o
caso de algum atraso no pagamento de um tributo por algum contribuinte, e as
multa punitivas, que, como o nome diz, visam punir o contribuinte que venha a
desrespeitar alguma norma tributária, caso no qual, em razão da maior
gravidade da conduta, há a aplicação de sanções bem mais gravosas (...)”;
“(...) Nas multas tributárias punitivas, em determinadas ocasiões específicas, é
possível que o contribuinte seja penalizado com multas aplicadas em valor
equivalente ao dobro ou até o triplo do valor do tributo devido. Tal prática,
apesar de prevista em legislação, podem ocasionar aos contribuintes o
surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público, levando em algumas
ocasiões até a falência de empresas (...)”;
“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
833.106, reafirmando decisão que anteriormente já havia tomado, entendeu
que é inconstitucional a aplicação de qualquer sanção administrativa tributária
punitiva, tanto em caráter federal, estadual ou municipal, em percentual
superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte (...)”;
“(...) A prática corriqueira do Fisco na aplicação de multas em valor superior ao
próprio imposto devido, amparados em legislações federais, estaduais e/ou
municipais, de acordo com o caso concreto, caracteriza o confisco, ato
totalmente vedado pela Constituição Federal Brasileira, nos termos do artigo
150, IV. Assim, em razão do fisco (...) do Estado de Goiás ter realizado a fixação
da multa em 120% sobre o valor do débito tributário, prática que viola os
preceitos constitucionais, a Corte Superior resolveu cassar tal regra (...)”;
“(...) O entendimento exposto pelo STF em julgamento do caso supracitado é de
extrema relevância. Apesar de não ter sido apreciado e/ou julgado em sede de
recurso repetitivo, ou seja, ocasionaria a aplicação da decisão para todos os
demais casos similares em apreço do nosso vasto Brasil, serve como patamar
para os próprios fiscos, na aplicação de novas multas tributárias aos
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
26
contribuintes, bem como serve de exemplo para as cortes inferiores, que
poderão passar a adotar tal entendimento a fim de evitar a interposição de
futuros recursos extraordinários e a reforma de decisões (...)”;
“(...) Em julgamento do pleito recursal pelo Supremo, sob a relatoria do ministro
Roberto Barroso, houve a reafirmação de entendimento, oportunamente
anterior ao já estabelecido, ou seja, de que a multa moratória tributária não
poderá ultrapassar o percentual de 20% sobre o valor do tributo, sob pena de
caracterização do ímpeto confiscatório da sanção, expressamente vedado pela
Constituição Federal (...)”;
“(...) Deste modo, percebe-se que a empresa recorrente adotou todos os
cuidados para a verificação da autenticidade da operação de compensação de
créditos, de forma que não há que se falar em dolo ou fraude contra o Fisco.
Com a devida vênia, equivocado o lançamento perpetrado, já que a empresa
não praticou qualquer ato com dolo, sendo que jamais foi intenção causar
qualquer tipo de dano ou prejuízo aos cofres públicos, ressaltando, novamente,
que fez o parcelamento dos impostos e os vem quitando regularmente, se
limitando a presente discussão tão somente a aplicação da multa. (...)”;
“(...) Portanto, pelos vários Acórdãos proferidos pelo CARF, resta demonstrado
que a multa aplicada contra a empresa não poderia ter sido majorada, já que
inexistiu no caso o dolo em praticar qualquer fraude contra o Fisco. Isso porque
é indispensável a comprovação de dolo e consumação das hipóteses previstas
nos arts. 71, 72, 73 da Lei 4.502/64 (...)”;
“(...) Deste modo, não havendo prejuízo ao Erário, resta desproporcional a
aplicação de multa de ofício, configurando medida de efeito confiscatório pela
autoridade fazendária, violando o princípio constitucional insculpido no artigo
150, IV, da Carta Magna, razão pela qual deve ser anulado o crédito tributário,
leia-se MULTA ou auto de infração, exigida pelo Fisco. Frisamos que, não existe
prejuízo ao erário e nem haverá, pois como já dito, a empresa já parcelou os
impostos (...)”;
“(...) Ante ao exposto, o recorrente manifesta sua discordância quanto a
aplicação da multa de ofício de 150%, requerendo a procedência deste recurso
para: a) declarar como inexigível o crédito tributário representado pela multa
de ofício isolada ante a não comprovação de dolo ou intuito de fraude por parte
dos requerentes; b) em sendo mantido o auto de infração, que seja reduzido o
valor da multa aplicada, já que se caracteriza como verdadeiro confisco,
devendo ser reduzida ao piso de 20% sobre o valor do imposto devido, ou outro
percentual que o D. Julgador entender devido (...)”;
v.
“DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E DA MULTA DE OFÍCIO ABUSIVA”, afirma
que:
“(...) A Constituição estabelece em seu artigo 150, inciso IV, o Princípio do Não-
Confisco Tributário (...) Nessa toada, é que o recorrente insurge contra a
aplicação da multa de ofício de 150%, já que tal percentual representa nítido
caráter de confisco, pois representa uma vez e meia o valor dos impostos
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
27
devidos, que diga-se, já estão sendo cobrados com correções, juros e multa de
20% pelo atraso. Ou seja, além da multa de ofício se revelar abusiva, ainda tem
o caráter de dupla punição. Quanto a natureza de confisco da multa de ofício, já
se pronunciou o Supremo Tribunal Federal (...)”;
“(...) A Constituição Federal assegura, na qualidade de direito e garantia
individual, a inviolabilidade do direito de propriedade (art. 5o, caput e inciso
XXII), que assim ganha contornos de direito que sequer pode ser objeto de
deliberação em caso da propositura de emenda constitucional que tenda a
mitigá-lo (art . 60, § 4o) (...)”;
“(...) Na perquirição da razoabilidade e da proporcionalidade da sanção, não se
pode deixar de considerar: a inviolabilidade do direito de propriedade, a
proibição do uso de tributo com efeitos de confisco, os elementos
constitucionais reveladores da riqueza percebida (circulação de mercadorias), a
parcela destinada ao poder tributante, equivalente à capacidade contributiva
do contribuinte, e a irrazoabilidade , a desproporcionalidade, o excesso da
punição assim imposta. Afirmou o Ministro Joaquim Barbosa, nos autos do
Recurso Extraordinário no 492.842/RN (decisão publicada dia 22/11/2006):
(...)”;
vi.
“DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE”, afirma que:
“(...) A multa aplicada dever ser proporcional e razoável, visto que não houve
fato comprovadamente gerador para que esta fosse aplicada na
desproporcionalidade aplicada (...)”;
“(...) Assim como no caso em tela, restou infrutífero ao órgão fiscalizador tal
comprovação, haja vista a multa aplicada somente seria se os recolhimentos
dos débitos declarados não o fossem efetuados, o que não é o caso. Veja-se
que, conforme comprovado, o recorrente foi vítima de golpe aplicado por
quadrilha de criminosos, dentre eles um auditor da própria Receita Federal, de
sorte que jamais lhe foi possível apurar a existência da fraude por eles
perpetrada (...)”;
“(...) Logo, não pode o recorrente sofrer dura penalidade por conta de fraudes
que foram perpetradas com o apoio do seu próprio serventuário, não sendo
permitido a impugnante constatar a fraude que foi sendo formada (...)”;
vii.
“PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA DO CONTRIBUINTE”, afirma que:
“(...) Ainda para fins de suspensão do procedimento fiscal para fins penais e da
aplicação da multa de ofício arbitrada em 150%, devemos observar o que
dispõe o Artigo 5o, inciso LVII, da Constituição da República: “ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória"
(...)”;
“(...) A presunção de inocência está estreitamente relacionada a outros
princípios processuais como o do contraditório e da ampla defesa, do direito ao
silêncio, do duplo grau de jurisdição, da produção de provas etc. Em síntese, a
presunção de inocência assegura ao réu a condição de sujeito de direito dentro
da relação processual (...)”;
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
28
“(...) Então, a presunção de inocência, expressamente assegurada no direito
penal e processual penal, é aplicável também à esfera disciplinar, bem como a
todos os processos estatais que imponham sanções. Ninguém poderá ser
considerado culpado antes que seja proferida decisão que aplique penalidade,
como resultado do devido processo legal. Assim, podemos concluir que a
presunção de inocência deve ser garantida a todas as pessoas naturais ou
jurídicas em suas r elações com a Administração Pública (...)”;
“(...) A constituição do crédito tributário, bem como sua impugnação junto aos
órgãos judicantes administrativos, são modalidades de processo administrativo,
de caráter contencioso e sancionatório (pois pune a prática de ilícitos fiscais).
Portanto, deve ter aplicação a tais processos o princípio da presunção de
inocência, enquanto não for declarada a culpa, em decisão da qual não caiba
mais recurso na esfera administrativa. Antes disso, o sujeito passivo não deve
sofrer nenhuma das consequências devidas em razão da prática da infração
(...)”;
viii.
“DA MULTA APLICADA - LIMITAÇÃO DE 20% SOBRE O VALOR DO DÉBITO
COMPENSADO”, afirma que:
“(...) É que, conforme já relatado, o recorrente não cometeu nenhum ilícito
doloso, já que a transmissão e o preenchimento dos PER/DCOMP, não foram
por ela executados: veja-se que nas DCTF’S e Declarações de Compensação
consta o nome das pessoas responsáveis pelo preenchimento e transmissão,
sendo que tais pessoas se encontram presas, já que pertenciam a quadrilha
(...)”;
“(...) o art. 72, da Lei 4.502/64, estabelece claramente que fraude é toda ação
ou omissão dolosa que tende impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido (...)”;
“(...) Ou seja, não existindo o dolo do recorrente, não há que se falar em crime e
nem mesmo da aplicação da exorbitante multa de 150%. Logo, a multa
aplicada deve ser cancelada ou mesmo reduzida ao mínimo legal (...)”;
ix.
“DA VALORAÇÃO DA MULTA”, afirma que:
“(...) Ainda por apego à argumentação, alternativamente e não sendo possível a
anulação ou o perdão da multa, caso este Julgador entenda não ser cabível a
anulação do crédito tributário (multa) exigido no Processo Administrativo, e
nem seja possível a limitação da multa à 20% do valor dos débitos não
homologados, o recorrente requer seja aplicada a redução da multa para o
mínimo legal, ou seja, 75% do valor do débito, nos termos do artigo 44, inciso I,
da Lei no 9.430/1996 (...)”; e,
x.
“DO RETORNO AO STATUS A QUO”, afirma que:
“(...) Caso os termos deste recurso sejam acolhidos, na integralidade para
anular totalmente a multa aplicada, ou em parte para reduzir o valor da multa,
se faz necessário que, em isso ocorrendo, seja reaberto ao recorrente o prazo
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
29
para pagamento da multa (já reduzida) com a observância dos descontos
legais, em especial o desconto de 50% para pagamento à vista da multa (...)”;
“(...) Tal pedido emana de dedução lógica, pois caso seja reconhecida a
abusividade da multa aplicada e sua subsequente redução, nada mais acertado
do que propiciar ao contribuinte a oportunidade de que o processo de cobrança
seja reiniciado, já que teria sido reconhecida a abusividade da multa aplicada. E
sendo reconhecida a abusividade da multa aplicada, não era de se exigir que o
contribuinte fizesse, naquele momento, o pagamento por algo que
indevidamente lhe era cobrado (...)”;
“(...) Nessa linha de pensamento, reconhecendo-se que a multa isolada teria
sido majorada em 150% de forma indevida, é certo que deverá ser lavrado novo
auto de infração contendo o correto valor da multa, e via de consequência,
iniciando-se o novo prazo para pagamento (30 dias), permitindo-se o
pagamento da multa à vista com o desconto legal ou seja, 50% (...)”.
13.
Pois bem.
14.
Todos os Recorrentes alegaram que a contribuinte aderiu ao parcelamento dos
débitos discutidos nestes autos, todavia, não trouxeram aos autos documentos que
comprovassem suas arguições.
15.
Como é sabido, a adesão pelo contribuinte ao parcelamento caracteriza na
desistência dos recursos administrativos interpostos relativos aos processos indicados no
Discriminativo de Processos e renúncia às alegações de direito sobre as quais se fundamentam os
referidos recursos, bem como de confissão irrevogável e irretratável da condição de devedor dos
débitos incluídos na transação.
16.
Sendo assim, como não existem nos autos provas conducentes da adesão ou não ao
parcelamento pela contribuinte, entendo que o feito deve ser convertido em diligência.
17.
Por fim, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que privilegia
a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia processuais, devendo
ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das presunções tributárias
ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos fatos.
18.
Portanto, como existem questionamentos acerca da adesão da contribuinte ao
parcelamento, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Informe se houve a adesão da contribuinte ao parcelamento? Se sim, de forma
integral ou parcial e de quais períodos? Se parcial, quais valores não foram
incluídos?;
(ii) Os débitos discutidos no feito foram objeto do parcelamento? Se sim, quantas
parcelas e qual o valor da dívida já foi adimplido? Qual o valor remanescente do
débito e quantas parcelas faltam para quitação?
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.924 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720357/2019-15
30
(iii) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(iv) Que seja dada ciência aos Recorrentes, com prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação caso tenham interesse. Findado o prazo, apresentada ou não a
manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
19.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iv) acima dispostos.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator.

Fl. 607
DF CARF MF
Original